Tribunal: TJDFT
Processo: 0007494-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007494-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 15123374, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores devidos à anuente MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ROCHA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada às fls. 614-616 (ID: 10963163), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido naquela oportunidade No ID: 25182342, consta promoção solicitando que as informações a serem retificadas constem diretamente no ofício retificador. Pois bem. Quanto à promoção de ID: 25240110 e tendo em vista o equívoco no envio de ofício à COORPRE, comunique-se à citada coordenadoria que a retificação do requisitório expedido em favor de MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ROCHA ainda está em andamento nos presentes autos, razão pela qual deve ser desconsiderada a comunicação de ID: 20428144. No mais, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação da requisição de pagamento (ID: 10963234), a qual já originou procedimento próprio (PCT 2017.00.2.005533-2 / 0005877-56.2017.8.07.0000), relativa à servidora MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ROCHA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento). Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a análise dos demais itens da petição de ID: 22424983 se dará posteriormente. Brasília, 30 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador